Tribunal: TJMT
Processo: 0021995-33.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021995-33.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 008.546.691-32 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0021995-33.2018.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MANOEL CONCEICAO DE ARRUDA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS [CP, ART. 184, §2º] – VENDA DE DVD’S E CD’S PIRATAS – DENÚNCIA REJEITADA [CPP, ART. 395, III] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – EFETIVA OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – SÚMULA 502, DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese à aceitação popular e certa tolerância das autoridades públicas, a prática disseminada da pirataria de CD’s e DVD’s não tem o condão de impedir a incidência do tipo penal, porquanto causa sérios prejuízos aos autores das obras, às indústrias fonográficas nacionais brasileiras, aos comerciantes legalmente constituídos, ao Fisco e à própria sociedade, uma vez que aumenta o desemprego e reduz o recolhimento de impostos. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0021995-33.2018.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: MANOEL CONCEIÇÃO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 21995-33.2018.811.0042 – Código 530219), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de MANOEL CONCEIÇÃO DE ARRUDA e julgou extinta a punibilidade do agente, pela suposta prática do crime de violação de direitos autorais, com fulcro nos artigos 395, III, do Código de Processo Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a conduta do recorrido – expor a venda 500 (quinhentos) DVD’s e 128 (cento e vinte e oito) CD’S falsificados – é típica, formal e materialmente, sendo suficiente para justificar o recebimento da denúncia quanto à imputação do crime do art. 184, §2º, do Código Penal [doc. digital n. 161300042].

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela conservação da decisão [doc. digital n. 161300042].

A decisão foi mantida em juízo de retratação [doc. digital n. 161300049].

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial para que a decisão seja reformada e a inicial acusatória recebida [doc. digital n. 166526157].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0021995-33.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na denúncia, foi atribuído a MANOEL CONCEIÇÃO DE ARRUDA a prática do crime previsto no artigo
184, §2º, do Código Penal
, nos seguintes termos:

“[...] no dia 4/5/2018, por volta das 13h 30min, nas proximidades da Rua Galdino Pimentel, próximo à loja da Riachuelo, nesta urbe, o denunciado, com o intuito de lucro, expôs a venda cópias de aproximadamente 500 DVD’s e 128 CD’s diversos, com violação de direito do autor ou do produtor fonograma, sem a expressa autorização destes ou de quem os represente.

Apurou-se que o denunciado estava vendendo em uma banca 500 DVD’s e 128 CD’s falsificados, denominados como ‘piratas’, exame pericial às fls. 33/37, sem nenhuma autorização [...]”
(doc. digital n. 161300042 – pg. 7).

A juíza
a quo

rejeitou
a inicial acusatória, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“[...] Estabelece o CPP, em seu artigo 395, que a denúncia será rejeitada, liminarmente, quando se verificar que falta justa causa para o exercício da ação penal, o que, no meu sentir, ocorre no caso em tela.

[...]

É sabido e ressabido que a venda de objetos pirateados, especialmente as cópias de CDs e DVDs vulgarmente conhecidos como piratas, é uma constante em todos os rincões deste País.

Relembre-se que a aceitação social deste comércio é tão ampla que, na maioria das cidades, há áreas específicas para que os comerciantes de mercadorias pirateadas possam negociá-las, livremente e, normalmente, se denominam shopping popular [...].

Nesta Capital, em qualquer bar noturno, o frequentador é convidado a conhecer e adquirir os últimos lançamentos de CDs e DVDs pirateados [...].

Nunca presenciei nenhum cidadão chamar a polícia para deter um vendedor ambulante de CDs ou DVDs, muito pelo contrário, verifico que todos eles são tidos e havidos como pessoas que exercem seu mister, dentro das normas socialmente aceitas.

A atitude de conformidade não seria a mesma se o vendedor estivesse, por exemplo, furtando um carro, na presença de todos, já que o furto, assim como tantas outras condutas não socialmente aceitas, e os membros da sociedade exigem a punição daqueles que as cometem.

[...]

Assim [...] é forçoso reconhecer a inocorrência da tipicidade material da conduta [...].

Insta salientar ainda que o acusado, pelo que consta dos autos, é pessoa simples, não registra condenação criminal e mantém o sustento da família.

Assim, tendo em vista a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da adequação social, tendo que a conduta do acusado é atípica [...].

Posto isso [...] rejeito liminarmente a denúncia, nos termos do artigo 395, III, do CPP [...]”
(doc. digital n. 161300042 – pg. 65).

Irresignado com a decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que: 1) os Tribunais Superiores “
já sedimentaram entendimento de que a venda de CD’s e DVD’s falsificados é materialmente típica
”; 2) apesar da aceitação popular e certa tolerância das autoridades pública, a conduta do recorrido está prevista no artigo 184, §2º, do Código Penal; 3) inviável a rejeição da inicial acusatória sob a alegação de incidir os princípios da adequação social, insignificância ou intervenção mínima.

Ao final, requer seja recebida a denúncia ofertada em desfavor do recorrido pela prática do crime de violação de direitos autorais [artigo 184, §2º, do Código Penal].

O recurso comporta
provimento
.

Como é sabido, o bem juridicamente relevante protegido pela norma penal é o direito do autor, como expressão do direito da personalidade. No entanto, os efeitos da conduta ilícita vão além da lesão à propriedade imaterial.

A contrafação lesa o fisco, a indústria fonográfica nacional e os comerciantes regularmente estabelecidos, isso sem descartar sua relação estreita com os crimes de contrabando e descaminho, daí a relevância jurídica da conduta.

É induvidosa a notória aceitação da venda de produtos piratas pela sociedade, sobretudo diante de uma economia frágil e dos altos impostos cobrados no Brasil. No entanto, essa passividade em relação ao crime
não torna
a conduta socialmente “adequada”, tampouco faz incidir o princípio da intervenção mínima a ponto de descriminalizá-la.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de ser típica a conduta da comercialização de CDs e DVDs reproduzida com violação a direitos autorais. Nesse sentido a Súmula 502 do Tribunal da Cidadania:

Súmula 502: presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

Esta Câmara já enfrentou a matéria,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL –– VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – ART. 184, § 2º, DO CP – APREENSÃO DE CD’S E DVD’S FALSIFICADOS –– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA E RELEVANTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A FALSIDADE – RECURSO PROVIDO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 184, § 2º, DO CP. Não se aplica o princípio da adequação social, bem como o princípio da insignificância, ao crime de violação de direito autoral, consistente na venda de CD’s e DVD’s “piratas”. Precedentes. “Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.” (Súmula 502 do STJ)
(N.U 0002313-03.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADO PELO INTUITO DE OBTENÇÃO DE LUCRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA [...] INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 502 DO STJ – FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO [...] APELANTE QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO OS OBJETOS APREENDIDOS [...] O c. STJ “sedimentou entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da adequação social e da insignificância ao delito descrito no art. 184, § 2º, do Código Penal, sendo considerada materialmente típica a conduta.” (HC 342.435/RS) [...] Consuma-se o delito de violação de direito autoral quem expõe à venda fonograma não original.” (TJMG, Ap nº 1.0024.10.000874-7/001) [...]
(Ap 29294/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

Assim, ainda que parte da população compre ou venda esses tipos de objetos, não há dúvidas de que tal conduta causa inúmeros prejuízos não apenas àqueles que têm seus direitos autorais violados, mas à própria sociedade, por meio da sonegação de impostos.

Por fim, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que firmou seu entendimento ao julgar o Recurso Representativo da Controvérsia [Tema 593] que trata do assunto em debate:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. OFENSA AO ART. 184, § 2°, DO CP. OCORRÊNCIA. VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S "piratas". 2. Na hipótese, estando comprovadas a materialidade e a autoria, afigura-se inviável afastar a consequência penal daí resultante com suporte no referido princípio. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1193196/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 04/12/2012).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
MANOEL CONCEIÇÃO DE ARRUDA
, quanto à imputação do crime do artigo 184, §2º, do Código Penal, e, por conseguinte, determino o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023